Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-36.2008.8.11.0093
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000622-36.2008.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO FERNANDES DE MELLO - CPF: 207.324.811-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONIA APARECIDA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES CONEXOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PARTE.
APLICABILIDADE DO ART. 117, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, condenou o embargante pelo delito de Associação para o Tráfico, além da condenação já proferida em primeira instância pelo crime de Tráfico de Drogas, porém, deixou de extinguir,
ex officio
, sua punibilidade pela incidência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo prescricional para o crime de Associação para o Tráfico deveria ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão recorrido, ou se a interrupção da prescrição pelo crime de Narcotráfico, pelo qual foi condenado, se estende ao crime de Associação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 117, IV do Código Penal, o curso da prescrição é interrompido pela publicação de sentença ou acórdão condenatório recorríveis, sendo que, nos termos do § 1º do mesmo artigo, a interrupção do prazo prescricional para um dos crimes conexos estende-se aos demais, quando julgados no mesmo processo. 4. No presente caso, a sentença condenatória pelo crime de Narcotráfico interrompeu o prazo prescricional de ambos os delitos imputados ao embargante, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A interrupção do prazo prescricional pela publicação de sentença condenatória em relação a um dos crimes conexos estende-se aos demais delitos julgados no mesmo processo. ”
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 117, IV e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp n. 1.934.666/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Embargos de Declaração, com
efeito modificativo
, opostos por
Cícero Fernandes Mello
contra acórdão desta
Terceira Câmara Criminal
provendo o
Recurso de Apelação n.
0000622-36.2008.8.11.0093

interposto pelo
Ministério Público
e condenando o Embargante, já condenado em primeira instância, pela autoria do delito de
Tráfico de Droga
, também pela prática do delito de
Associação para o Tráfico.

Em suas
razões
, o Embargante afirma que há
omissão
na decisão colegiada, haja vista que
deixou extinguir, de ofício, a sua punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva
(Id. 205554180).

As contrarrazões são pela rejeição dos
aclaratórios
(Id. 220072654
).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cícero Fernandes Mello
busca a reforma do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara Criminal no Recurso de Apelação n.
0000622-36.2008.8.11.0093 em que se o condenou
pela prática do delito de Associação para o Tráfico, lhe impondo a pena privativa de liberdade de 5 anos e 9 meses de reclusão.

Para tanto, alega que a decisão colegiada foi omissa ao deixar de extinguir,
de ofício
, a sua punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva. Alicerça sua tese asseverando que, por tê-lo absolvido em relação à autoria do crime previsto do art. 35, da Lei 11.343/06, a sentença do não interrompeu o prazo prescricional desse delito, devendo, o referido prazo ser contado entre as datas de recebimento do recurso e a da publicação do acórdão recorrido (Id. 205554180).

Razão não lhe assiste.

Não se desconhece o fato de que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declara a qualquer tempo e grau de jurisdição, entretanto essa premissa não se aplica ao caso em análise, pois não há prescrição a ser declarada. Explico.

Na instância de origem, o Embargante foi condenado pelo crime de Narcotráfico e absolvido em relação ao delito de Associação para tal finalidade, ou seja, trata-se de sentença em parte absolutória e, em parte, condenatória.

Nos termos do art. 117, IV do CP, o curso da prescrição se interrompe pela publicação da
sentença
ou
acórdão condenatórios recorríveis
, depondo o § 1º, segunda parte, do mesmo dispositivo legal que
“
Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles”
.

Aplicando tais regras
in casu
, conclui-se que o prazo prescricional de ambos os crimes atribuídos ao Embargante foi interrompido pela publicação da sentença que o condenou por Tráfico de Drogas, não procedendo, portanto, a alegação de que o curso da prescrição do delito de Associação para o Tráfico deve ser aferido do tempo transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do acordão condenatório.

Por oportuno:

“(...). 1. Quanto à tese preliminar, de prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, verifica-se dos autos que o lapso de 4 anos, referente à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, dosada às fls. 3.219/3.220, não foi transcorrido entre os marcos interruptivos, notadamente ante a presença da sentença condenatória.

2. Nos termos do quanto apresentado pela Procuradoria-Geral da República, conforme entendimento desse Superior Tribunal de Justiça, "a despeito de a sentença ter sido em parte condenatória e em parte absolutória, ela interrompeu o prazo prescricional de ambos os crimes julgados. Outrossim, o acórdão, em que pese ter confirmado a condenação perpetrada pelo juiz singular, também condenou o agente - que, até então, tinha sido absolvido - pelo outro crime, de sorte que interrompeu, novamente, a prescrição de ambos os delitos conexos". [...] Nesse sentido: "No caso de conexão material (real, penal) de crimes, objetos do mesmo processo, a interrupção da prescrição em relação a um deles estende-se aos demais.
Assim, as causas interruptivas da prescrição, cuidando-se de conexão, são comunicáveis entre os delitos
(CP, art. 117, § 1º, 2ª parte) -(fls. 4.867/4.868).

3. O comando legal do art. 117, § 1º, in fine, do Código Penal, revela-se imperativo ao determinar que, em se tratando de crimes conexos, submetidos ao mesmo processo, eventual causa interruptiva que incida quanto a um deles - in casu, a sentença condenatória quanto aos crimes de falsidade ideológica - estender-se-á aos demais delitos integrantes da denúncia. [...] Portanto, embora a sentença de primeiro grau prolatada pelo Juízo de piso tenha condenado o paciente tão somente quanto crime de falsidade ideológica, indubitável que a interrupção da prescrição tenha se avultado ao crime de apropriação indébita. [...] O tema tem sido objeto de reiterado enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a literalidade do art. 117, § 1º, do Código Penal (REsp. 1.639.300/PR e RHC 068897/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura; AREsp 149407/BA e EDcl no REsp 1263951/SP, ambos sob a relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz; AgRg no REsp 1.492.525/MS, Ministro Felix Fischer) - (HC n. 323.303/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2017). (...)”. (STJ. EDcl no REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Diante desses apontamentos, não havendo qualquer falha a ser sanada na hipótese dos autos
nego provimento
este recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024